Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. REGIME ABERTO GARANTIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Não se conhece do recurso no ponto em que pede a fixação do regime mais favorável possível, quando estabelecido o modo aberto na sentença.
II - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso parcialmente conhecido e nessa parte, desprovido.